Tribunal: TJDFT
Processo: 0742751-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742751-88.2020.8.07.0001 APELANTE: JOAO SANTOS NETO APELADO: GEZIO RODRIGUES DA SILVA, SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA MORAIS DESPACHO O apelante-réu postula a concessão de gratuidade de justiça e não efetuou o preparo do recurso. Assim, intime-se o apelante-réu para que, no prazo de cinco dias, (i) comprove, por documentação idônea e atualizada, a alegada hipossuficiência financeira, pois há informação nos autos que desenvolve atividade empresarial (ids. 56271544 e 56271545 ), art. 99, § 2o, do CPC ou (ii) efetue o preparo do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 4 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora